Tribunal: TJDFT
Processo: 0717552-29.2018.8.07.0003
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de Apelação Cível interposta por MICHEL ARABE MULTIMARCAS em face da r. sentença constante do ID 18303803. Na origem, CÉLIA GALVÃO DA ROCHA ajuizou Ação de Rescisão Contratual em desfavor de PAULO HENRIQUE PEREIRA TORRES, MICHEL ARABE MULTIMARCAS e BANCO PAN S/A, objetivando a rescisão de contrato de compra e venda do veículo, bem como do contrato de financiamento a ele vinculado. Postulou, ainda, a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Para tanto, a autora alegou que adquiriu junto ao réu MICHEL ARABE MULTIMARCAS o veículo Hyundai I30, placa ENK7330, com o recursos obtidos mediante financiamento celebrado com o réu BANCO PAN S/A. Destacou que, no entanto, ao tentar firmar contrato de seguro para o veículo adquirido, ficou constatado, após a vistoria realizada pela seguradora, que o automóvel havia sofrido perda total e estava danificado. A autora afirmou que, por não possuir conhecimento técnico, não tinha condições de identificar as reais condições do veículo no momento da compra. Após o regular trâmite do feito, o d. Magistrado sentenciante julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para rescindir o contrato de compra e venda firmado pela autora com os réus PAULO HENRIQUE PEREIRA TORRES e MICHEL ARABE MULTIMARCAS. Inconformado, o réu MICHEL ARABE MULTIMARCAS interpôs recurso de apelação (ID 18303823), sustentando estar configurada a decadência do direito vindicado na inicial, ao argumento de que o consumidor possui o prazo de 90 (noventa) dias para reclamar ressarcimento pelo vício no produto, a contar do momento em que ficar evidenciado o defeito, na hipótese de vício oculto. Destacou que, mesmo sido identificado o vício no veículo na data de 31/10/2016, por meio da vistoria realizada pela seguradora, a autora somente ajuizou a demanda em 30/10/2018, quando já havia se escoado o prazo decadencial. Preparo ao ID 18303825. Em contrarrazões (ID 18303830), a autora/apelada arguiu preliminar de inépcia do recurso, ante a ausência de impugnação aos fundamentos da sentença. No mérito, pugnou pela manutenção da r. sentença. É o relatório. Decido. Do exame dos argumentos vertidos pelo apelante, constata-se que o recurso interposto não merece ser conhecido, uma vez que não há expressa impugnação aos fundamentos da sentença recorrida. Com efeito, nos termos do art. 1.009 do Código de Processo Civil, “As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões”. In casu, o d. Magistrado sentenciante, por meio de decisão interlocutória não recorrível por agravo de instrumento (ID 18303749), não reconheceu a decadência alegada pelo réu, ao fundamento de que a pretensão da autora não se embasava no Código de Defesa do Consumidor, mas se fundamentava no desfazimento do negócio em virtude da existência de vício de vontade, no momento da contratação, de forma a atrair a aplicação do prazo decadencial de 4 (quatro) anos estabelecido pelo art. 178 do Código Civil. Assim, cabia à parte apelante impugnar especificamente os fundamentos da r. decisão interlocutória, indicando de modo expresso argumentos aptos a combater o entendimento firmado pelo d. Magistrado sentenciante. É dizer, deveria o apelante buscar demonstrar que o prazo decadencial previsto no art. 178 do Código Civil não se aplicaria ao caso. Entretanto, limitou-se a repetir os mesmos argumentos vertidos em contestação, sem se insurgir contra a fundamentação exposta pelo na r. sentença, no sentido que a demanda envolve pretensão de reconhecimento de nulidade do negócio jurídico e não de reconhecimento da existência de vício no bem móvel em si. Por força do Princípio da Dialeticidade, faz-se necessário que o pedido de reforma ou reconhecimento de nulidade da sentença esteja fundamentado em razões aptas a dar-lhe embasamento. In casu, a fundamentação recursal padece de congruência em relação à r. decisão, porquanto a parte apelante deixou de observar a regra inserta no artigo 1.010, inciso III do Código de Processo Civil, circunstância que impõe o não conhecimento do recurso. Consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, cabe “ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Pelas razões expostas, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) do valor da condenação, os honorários de sucumbência devidos pela apelante. Publique-se. Intimem-se Operada a preclusão, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Desembargadora NIDIA CORRÊA LIMA Relatora